Tribunal: TJPA
Processo: 0814008-23.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814008-23.2023.8.14.0051

APELANTE: CONGREGACAO DE SANTA CRUZ

APELADO: ELISANGELA FERNANDES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. TEORIA DA APARÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DOS ADVOGADOS. VALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém. A sentença extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Monitória ajuizada pela agravante em desfavor de ELISANGELA FERNANDES DE LIMA, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, após a autora ter sido intimada pessoalmente para promover o regular prosseguimento do feito e ter permanecido inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na sentença de extinção por abandono da causa, por suposta ausência de intimação válida da parte autora e de seus advogados, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao disposto nos arts. 272, §2º e §5º, e 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal da parte autora foi realizada no endereço indicado na petição inicial, com entrega confirmada por aviso de recebimento assinado por pessoa presente no local, sendo considerada válida com base na teoria da aparência.

A jurisprudência admite, com base na teoria da aparência, a validade da intimação pessoal da pessoa jurídica quando a correspondência é recebida por pessoa que se encontrava em sua sede, mesmo que não identificada nominalmente.

Os advogados da parte autora estavam regularmente cadastrados no sistema PJe e foram intimados eletronicamente conforme previsto no art. 272, caput e §1º, do CPC; eventual ausência de publicação nominativa não configura nulidade se não demonstrado prejuízo concreto.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais tem relativizado a exigência de fundamentação nova no agravo interno, permitindo que a decisão seja mantida pelos próprios fundamentos quando não houver argumentos novos relevantes.

A omissão da parte autora, mesmo após intimação válida, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a intimação pessoal da parte autora, para fins do art. 485, §1º, do CPC, quando recebida por pessoa presente na sede da pessoa jurídica, nos termos da teoria da aparência.

A ausência de intimação nominativa do advogado, quando há regular disponibilização no sistema eletrônico, não configura nulidade se não demonstrado prejuízo concreto.

A ausência de argumento novo no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, caput, §§ 1º, 2º e 5º; 274, parágrafo único; 485, III e §1º; 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AREsp 980.631/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017.
TJ-GO, Apelação Cível nº 5011422-38.2019.8.09.0051, Rel. Desa. Ana Cristina R. P. França, j. 16.08.2022.
TJ-SP, AI nº 2144100-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, j. 25.09.2024.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0000085-50.1999.814.0003, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.03.2023.
TJ-DF, Apelação Cível nº 0003642-41.2016.8.07.0004, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, j. 08.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0814008-23.2023.8.14.0051

AGRAVANTE: CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ

AGRAVADO: ELISANGELA FERNANDES DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
contra decisão monocrática de
ID 29026068
, que negou provimento ao recurso de apelação
MOVIDO PELA AGRAVANTE EM FACE DE ELISANGELA FERNANDES DE LIMA.

O recurso originário tratava-se de Apelação interposta pela Congregação de Santa Cruz em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou extinta sem resolução do mérito a Ação Monitória proposta pela apelante em desfavor de Elisangela Fernandes de Lima.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 29013130)
:

“Sentença

Vistos etc.

CONGREGACAO DE SANTA CRUZ, através de Advogado(a), propôs o(a) presente MONITÓRIA (40) em face de ELISANGELA FERNANDES DE LIMA. Juntou documentos.

A ação teve seu regular processamento, sem que se conseguisse citar o(a)(s) demandado(a)(s), até que a parte autora, intimada, inclusive pessoalmente, para que manifestasse interesse jurídico no prosseguimento do feito, recolhendo custas intermediárias, quedou-se inerte.

É o sucinto Relatório. DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, bastando o constante dos autos para a extinção do feito sem resolução do mérito. É que o(a) autor(a), intimado(a) para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, quedou-se inerte.

Com isso, resta claramente prejudicado o regular prosseguimento do feito, especialmente pelo abandono da causa.

Enfim, caso persista interesse jurídico na resolução dos fatos, nada impede que o(a) interessado(a) intente nova demanda. Portanto, a extinção do feito é de rigor.

PELO EXPOSTO, Julgo Extinto o Processo, sem resolução do mérito, de acordo com o estabelecido no art. 485, III, do Código Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Verificada a existência de custas a recolher, notifique-se o(a)(s) demandante exequente(s) para recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 46 da Lei Estadual n.º 8.328/15), cabendo à Secretaria do Juízo providenciar o necessário, independentemente de nova deliberação.

Após as providências necessárias, anote-se o necessário e arquive-se.

P. R. I.

Santarém - PA, data registrada no sistema.

LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS

Juiz de Direito”.

Inconformada, CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ interpôs recurso de apelação
(ID 29013136)
sustentando, em síntese, que a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, foi proferida sem a devida observância ao contraditório e à ampla defesa. Alega que não houve a devida intimação da parte autora, tampouco de seu patrono, cuja intimação exclusiva fora expressamente requerida nos autos, para se manifestar sobre atos processuais decisivos, como o despacho que exigia diligências complementares e as certidões que atestaram decurso de prazo. Reputa nulos tais atos, inclusive a sentença, por violação ao devido processo legal, notadamente ao art. 272, § 2º, do CPC. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

Ausência de contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática agravada de
ID 29026068
com a seguinte ementa:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ATO PROCESSUAL REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada por CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ em face de ELISANGELA FERNANDES DE LIMA foi extinta sem resolução de mérito pelo juízo de origem, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da autora, mesmo após regularmente intimada pessoalmente para manifestação quanto ao prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade da sentença por ausência de intimação válida da parte autora e de seus patronos, de modo a comprometer o contraditório e a ampla defesa, especialmente em relação à decretação de extinção por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação pessoal da autora foi realizada no endereço indicado na petição inicial, com entrega confirmada por aviso de recebimento, sendo válida à luz da teoria da aparência.
4. A jurisprudência reconhece a regularidade da intimação da pessoa jurídica em seu endereço, mesmo que recepcionada por pessoa não identificada nominalmente.
5. Os advogados constituídos estavam cadastrados no sistema PJe e foram regularmente intimados, inexistindo nulidade por ausência de intimação nominativa.
6. A omissão injustificada da parte autora, mesmo após a intimação válida, configura abandono da causa, autorizando a extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a intimação pessoal da parte autora para fins do art. 485, §1º, do CPC, quando recebida por pessoa presente na sede da pessoa jurídica, nos termos da teoria da aparência. 2. A ausência de intimação nominativa do advogado, quando há regular disponibilização no sistema eletrônico, não configura nulidade se não demonstrado prejuízo concreto.

Inconformada, a
CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID 29707410
, argumentando que a decisão monocrática merece reforma. Sustenta que houve nulidade absoluta por ausência de intimação dos advogados da agravante a partir da publicação do despacho que dava conta da tentativa infrutífera do Oficial de Justiça (ID 29013126).
Defende que, embora o art. 485, III c.c. §1º do CPC exija a intimação pessoal da parte, deve haver também a intimação de seu advogado sob pena de nulidade, conforme art. 272, §2º e §5º do CPC. Alega que havia pedido expresso para que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Pedro Rafael Toledo Martins (OAB/SP 256.760), o que não foi observado, violando a jurisprudência do STJ e o princípio da ampla defesa.
No pedido, o Agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso contrário, que seja o recurso submetido à Colenda Turma para provimento, anulando-se a sentença prolatada para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à alegação de nulidade da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a extinção teria ocorrido sem a prévia e válida intimação da parte autora, bem como de seus advogados, para impulsionar o feito.

Entretanto, reitero que não assiste razão à parte apelante/agravante.

Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora, a fim de que, no prazo de cinco dias, promova os atos processuais indispensáveis ao prosseguimento do feito. Trata-se de requisito de observância obrigatória, sob pena de nulidade, uma vez que visa resguardar o contraditório e a ampla defesa antes da aplicação da sanção de extinção.

No presente caso, verifica-se que tal exigência foi fielmente observada pelo juízo de origem. Conforme se extrai do documento de
ID 29013128
, a intimação pessoal foi encaminhada ao endereço indicado pela própria autora na petição inicial (
ID 29013099
), situado na
Praça Barão de Santarém, nº 01, Prainha, Santarém/PA, CEP 68005-530
, e devidamente confirmado pelos documentos de qualificação da pessoa jurídica (
ID 29013101
). O correspondente aviso de recebimento (AR) evidencia o recebimento da correspondência no dia
09/12/2024
, com assinatura aposta por pessoa que se encontrava no local, sem qualquer ressalva, o que autoriza a presunção de validade da intimação, à luz da teoria da aparência.

A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a legitimidade dessa forma de intimação quando destinada à sede ou filial da pessoa jurídica, desde que recebida por pessoa ali presente, ainda que não identificada nominalmente, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

EMENTA: Apelação cível. Ação monitória. I. Extinção do processo por abandono da causa, artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil . Intimação pessoal da pessoa jurídica no endereço de sua filial. Validade. Afigura-se imprescindível a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, antes de extinguir o processo sem julgamento do mérito por abandono da causa (§ 1º, art. 485, CPC) . Consoante entendimento consolidado, à luz da teoria da aparência, é válida a intimação pessoal da pessoa jurídica se a comunicação é enviada para endereço de sua sede ou filial e recebida por pessoa que se encontrava presente naquele endereço e que não apresentou qualquer ressalva ao recebê-la, razão pela qual a manutenção da sentença fustigada que extinguiu o processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO 5011422-38.2019.8.09.0051, Relator.: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2022)

Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão Contratual. Inconformismo contra decisão que não considerou válida a citação por AR. Citação postal válida . Presunção de entrega ao destinatário. Endereço de entrega constante no nos autos. É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o endereço desta, independentemente da assinatura no aviso de recebimento e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Teoria da aparência . Regra contida no artigo 248, § 2º, do Código de Processo Civil. A recusa imotivada de recebimento do AR no endereço da empresa, deve ser considerado cumprido o ato processual, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por seu representante legal ou terceiros com poderes específicos. Em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, que determina a não vinculação às formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais ao processo, é de rigor a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica realizada. Precedentes do C . Superior Tribunal de Justiça, desta Colenda Corte e desta C. Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21441007720248260000 Votuporanga, Relator.: Luis Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 25/09/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

Ademais, quanto à alegada ausência de intimação dos patronos constituídos – ponto central deste Agravo Interno –, igualmente não merece acolhida. Consoante registrado no
ID 29013126
, os advogados da parte apelante estavam devidamente cadastrados no sistema eletrônico e foram regularmente intimados por meio do PJe, conforme dispõe o art. 272, caput e § 1º, do CPC. Eventual ausência de publicação nominativa em nome específico não configura nulidade se os atos foram disponibilizados eletronicamente e tornados acessíveis aos procuradores habilitados, mormente na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Ressalte-se que a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de intimação nominativa não anula o ato processual, desde que a publicação tenha sido efetuada de forma regular no sistema eletrônico, nos termos do CPC/2015. Vale colacionar:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE EFETIVADA – OBSERVÂNCIA DO § 1º DO ART. 267 DO CPC/1973 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE INTERESSADA – AFRONTA A SÚMULA 240 DO STJ NÃO EVIDENCIADA – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO ABANDONO DE CAUSA – DECISUM ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5 – A única exigência para extinção do feito em razão do abandono da causa é a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a prévia intimação do patrono da parte, mormente quando já efetivada a intimação pessoal desta. 6 – Ademais, na execução não embargada, como ocorre no caso em exame, a extinção por abandono da causa independe de requerimento do executado, podendo ser decretada de oficio sem que ocorra afronta à Súmula 240 do STJ. 7 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 28 de março de 2023 (Plenário Virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000855019998140003 13518036, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE POR VIA POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. 1. Presume-se válida a intimação pessoal da parte exequente, realizada por via postal e via oficial de justiça, no endereço fornecido na inicial, ainda que a correspondência não tenha sido efetivamente entregue, em razão da mudança de endereço, sem comunicação ao Juízo, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil. 2. Constatado que o exequente foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, deixando transcorrer in albis o prazo assinado, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil. [...] (TJ-DF 00036424120168070004 - Segredo de Justiça 0003642-41.2016.8.07.0004, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 08/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/10/2020)

Por outro lado, o juízo de origem certificou expressamente, no
ID 29013113
, a inércia da parte autora após o decurso do prazo de cinco dias, mesmo após regularmente intimada. A omissão injustificada da parte configurou o abandono da causa, autorizando o julgamento extintivo com base no art. 485, III e §1º, do CPC, não se verificando qualquer nulidade ou vício capaz de comprometer a validade da sentença proferida.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do abandono da causa, impõe-se a manutenção da sentença extintiva, por seus próprios e jurídicos fundamentos, restando prejudicada a pretensão recursal.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026